Tribunal: TJDFT
Processo: 0736724-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1°, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O recurso deve ser conhecido parcialmente diante da ausência de interesse recursal do agravante no ponto em que questiona o valor da causa, porquanto o montante atualmente cadastrado para o cumprimento de sentença corresponde exatamente ao valor citado pelo recorrente.
2. Considerando que o executado estava atuando em causa própria e foi devidamente intimado via sistema, descabe falar em afastamento da multa prevista no art. 523, § 1°, do CPC pela ausência de pagamento voluntário integral do débito.
3. Consoante a tese fixada pelo c. STJ no Tema 410, “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”.
4. Tendo havido o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com o abatimento de parte do crédito exequendo, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, que devem ser arbitrados sobre o excesso de execução a ser decotado.
5. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa do recorrente, tampouco incidindo esse em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.